Tribunal: TJMT
Processo: 1000866-47.2019.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000866-47.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), FELIX UMBERTO SIMONETI - CPF: 297.933.439-15 (AGRAVANTE), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE –
TERMO
DE EMBARGO/INTERDIÇÃO
– LICENÇA AMBIENTAL — INEXISTÊNCIA
– EMBARGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA — NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Termo de Embargo/ Interdição possui presunção
iuris tantum
de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental-IBAMA e somente pode ser afastada com a apresentação de prova em sentido contrário.

2. A supressão de Reserva Legal, em razão de exploração econômica sem licença ambiental, autoriza o embargo de qualquer atividade que possa impedir a recuperação da área degradada.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FELIX UMBERTO SIMONETI
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1586- 26.2018.811.0013 - Código: 162531, proposta pelo
MPEMT - PONTES E LACERDA
, deferiu a Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipatória, para determinar: (i) a imediata paralisação e abstenção das atividades ilegais e danosas desenvolvidas no local denominado “Fazenda Simoneti”, no Município de Conquista D’Oeste/MT, até que obtenha do órgão ambiental as licenças necessárias; (ii) que encaminhe, no prazo de 72 horas, relatório sobre as atividades efetivadas, de modo que fique comprovado que está atendendo à determinação judicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitando-se a R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais), revertendo-se o numerário ao Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e Coletivos.

Inconformado, o Recorrente pretende a reforma da decisão hostilizada, ao fundamento de que cumpriu as determinações que lhe foram impostas no Termo de Embargo e Interdição surgido no ano de 2007.

Defende ter apresentado toda a documentação necessária ao funcionamento de sua fazenda, tanto que lhe foi concedida a Autorização Provisória de Funcionamento Rural e emitido o Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no CAR (Cadastro Ambiental Rural), documentos estes cujas cópias anexa às fls. 143/145 destes autos eletrônicos.

Sustenta que não há motivo para a continuidade da vigência do Termo de Embargo outrora lançado, visto que sua terra, como dito, possui Autorização Provisória de Funcionamento e Recibo de Inscrição no CAR; e, por fim, que não há materialidade que justifique a última autuação que recebera.

Assim, requer a reforma da decisão, em razão de possuir as autorizações ambientais necessárias para o exercício da atividade rural.

O Estado apresentou contrarrazões – id.

6075352 -.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória que deferiu a Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipatória, para determinar: (i) a imediata paralisação e abstenção das atividades ilegais e danosas desenvolvidas no local denominado “Fazenda Simoneti”, no Município de Conquista D’Oeste/MT, até que obtenha do órgão ambiental as licenças necessárias; (ii) que encaminhe, no prazo de 72 horas, relatório sobre as atividades efetivadas, de modo que fique comprovado que está atendendo à determinação judicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitando-se a R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais), revertendo-se o numerário ao Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e Coletivos.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MPEMT - PONTES E LACERDA
,

ajuizou a Ação Civil Pública C/C pedido de tutela de urgência,
visando a paralisação da atividade econômica desenvolvida irregularmente pelo requerido até que este obtenha o devido licenciamento ambiental perante o órgão ambiental competente.

A ação de base foi proposta em razão do suposto ilícito ambiental, consubstanciado na prática de atividade agrícola, por funcionários do Agravante, na área rural de sua propriedade, denominada Fazenda Simoneti, localizada no Município de Conquista D’Oeste, sobre a qual penderia o Termo de Embargo e Interdição n. 449457/C, cujo encerramento estaria condicionado à plena regularização ambiental daquele local. Tal Termo de Embargo foi lançado em 02/03/2007, juntamente com o auto de infração n. 547581/D, impondo a multa no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

O fato foi apurado no Inquérito Civil instaurado pela Primeira Promotoria de Justiça Criminal de Pontes e Lacerda, que noticiou, ainda, que, sobre aquela área, houve o lançamento de segundo auto de infração, com a imposição de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por ocasião da fiscalização realizada em 30/09/2016, quando detectado o descumprimento daquele Embargo pretérito.

Afirma o Agravado que ficou constatado que o acionado descumpriu termo de embargo e interdição n. 449457/C, ao executar atividade agrícola, com o plantio de 193,68 ha (cento e noventa e três vírgula sessenta e oito hectares) na propriedade rural mencionada, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente, nas coordenadas latitude S 14°37'13” e longitude W 59°11’48”.

Sobreveio a decisão agravada, com a seguinte fundamentação:

“(...) No caso em comento, o réu descumpriu a Resolução no 237/97, do CONAMA, não apresentando a documentação que comprovasse que possuía a devida licença do órgão ambiental competente ou que a pleiteou.

Por outro lado, nota-se que o IBAMA lavrou Auto de Infração (fls. 43/49), termo de embargo/interdição do local (fls. 91/92), em razão de exploração de atividade potencialmente degradadora do meio ambiente.

Outrossim, com a inversão do ônus da prova, garantida pelo princípio da precaução, compete ao réu comprovar que suas atividades não gerarão prejuízo ao meio ambiente.

Destarte, nunca é demais afirmar que se deve prevenir os danos ambientais antes que os mesmos ocorram.

Assim sendo, comprovada pelo autor a ocorrência do “fumus boni juris”, pois as alegações iniciais são pertinentes e plausíveis.

Quanto ao “periculum in mora”, este também restou demonstrado.
O réu se encontra em plena atividade, conforme verificado pelo órgão ambiental, mesmo sem possuir as licenças devidas, e, havendo demora na obtenção da medida, os danos causados ao meio ambiente poderão se tornar irreparáveis ou difícil reparação.
Além do mais, tais danos costumam ser irreversíveis.
É de bom alvitre ressaltar que não há que se falar em “periculum in mora inverso”, pois a eventual suspensão de atividade econômica de particular é um “minus” se comparada à proteção do meio ambiente, bem protegidos pela Carta Magna.

(...)

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, nos termos do artigo 300 do NCPC, para DETERMINAR ao réu:

(i) a imediata PARALISAÇÃO E ABSTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILEGAIS E DANOSAS desenvolvidas no local denominado “Fazenda Simoneti”, no Município de Conquista D’Oeste/MT, até que obtenha do órgão ambiental as licenças necessárias;

(ii) Que encaminhe, no prazo de 72 horas, relatório sobre as atividades efetivadas, de modo que fique comprovado que está atendendo à determinação judicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitando-se a R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais), revertendo-se o numerário ao Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e Coletivos. (...)”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da questão subsiste em aferir se o Agravante faz jus

à suspensão dos efeitos do Termo de Embargo de sua propriedade.

Da análise do Auto de Infração no 547581-D (id. 5791313 - Pág. 1), lavrado em 02/03/2007, verifica-se que o Agravante fora autuado com a seguinte descrição:

“Instalou, ampliou e esta funcionando atividade potencialmente poluidora sem a licença ambiental do órgão competente na Fazenda Conquista do Parecis, Mun. De Conquista D’Oeste.”

O referido Auto de Infração, aplicou multa no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com fundamento nos artigos 2o, incisos II e VII, 18, 44, 60 e 70 da Lei 9.605/98, Decreto 3.179/99 e Lei Complementar 232/05 – SEMA.

Na mesma oportunidade e data, foi emitido o termo de embargo / interdição no 449457 (id. 5791313 - Pág. 3), sendo embargada toda e qualquer atividade agropastoril – reforma – instalação de açudes – piscicultura, etc. até a plena regularização ambiental e decisão do IBAMA.

No dia 30/09/2016 foi lavrado o Auto de Infração no 9076797-E em desfavor do Agravante, por descumprir o termo de embargo no 449457 ao executar atividade agrícola em sua propriedade rural, com o plantio de 193,63ha, sendo aplicada multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (ID.

5791315 - Pág. 1).

Importante destacar que o Auto de Infração e o Termo de Embargo têm presunção de legitimidade que somente pode ser afastada com a apresentação de prova em sentido contrário.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO POR DANO AMBIENTAL - IMPOSIÇÃO DE MULTA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - PROBABILIDADE DO DIREITO - INEXISTÊNCIA.

1 -
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e a sua suspensão, em fase de cognição sumária, somente é cabível em caso de prova inequívoca da ilegalidade do ato.

2 - Inexistindo comprovação da probabilidade do direito, é vedada a concessão da antecipação de tutela. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0452.17.010231-6/001,
Relator
(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour (JD Convocado), 2a Câmara Cível, julgamento em 19/11/2019, publicação da sumula em 25/11/2019). (Negritei).

Não obstante os fundamentos vertidos pelo Requerido, ora Agravante, este não logrou êxito em desconstituir a presunção de veracidade do ato administrativo.

Enfatizo que, embora o Recorrido defenda, que possui e Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF n. 1613/2016) (ID. 5791320 - Pág. 1), tal autorização foi emitida pela SEMA, ou seja, por órgão distinto ao qual realizara o embargo na Fazenda Simoneti, qual seja, o IBAMA.

Além disso, extrai-se do Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no CAR a seguinte informação adicional: “Foi detectada uma diferença entre a área do imóvel rural declarada conforme documentação comprobatória de propriedade/posse/concessão [0,0000 hectares] e a área do imóvel rural indicada em representação gráfica [6.059,0603 hectares]” (ID. 5791321).

Vê-se que, naquela oportunidade, foi traçada a possível responsabilidade do Agravante sobre os danos ambientais apontados pelo N.
Parquet
na exordial da Ação Civil Pública, tanto é que foi anotada a diferença entre as áreas, descritas na ação e a que se encontra efetivamente regular.

Assim, entendo que há traço de causalidade entre os danos ambientais e a atividade exercida pelo Agravante.

Não obstante, não merece prosperar a alegação de que o Agravante adquiriu a propriedade em 24/08/2004, motivo pelo qual qualquer eventual ato praticado anterior a tal data não é de sua responsabilidade.

Isto porque, os deveres associados à reparação ambiental possuem natureza obrigacional
propter rem
, ou seja, aderem ao título de domínio ou posse do bem imóvel, sendo possível cobrar a reparação pelos danos tanto do proprietário como dos possuidores, atuais e pretéritos. O dever de reparação
in integrum
independe de culpa, assim como se transmite para os novos componentes da pessoa jurídica.

Assim, diante da ausência de licenciamento ambiental, deve ser aplicada a pena de embargo/interdição das atividades poluidoras, nos termos do §1o, do art. 116, da Lei Complementar no 38/95, e do art. 6o, do Decreto Estadual n o 1.986/13.

Destarte, não vislumbro a plausibilidade do direito a justificar o sobrestamento da decisão agravada, tendo em vista que, o Agravante não logrou êxito em desconstituir os elementos coligidos ao feito pelo Ministério Público.

Além disso, partindo da premissa que em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória.

Por fim, urge considerar, de um lado, a preservação e a proteção do meio ambiente e, de outro, os possíveis danos patrimoniais empresariais da parte Agravante.

No contrabalanço entre os dois valores em jogo, na insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade, opto, nesta fase de cognição sumária, por garantir o necessário para a proteção do primeiro, que é um bem de uso comum do povo e um direito de todos os cidadãos, das gerações presentes e futuras, estando o Poder Público e a coletividade obrigados a preservar o meio ambiente equilibrado e sustentado.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021